Tribunal: TJBA
Processo: 8011694-72.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8011694-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE TEIXEIRA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
JOSE TEIXEIRA DE MELO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ALB/02

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, POR 14 VEZES, C/C ART. 69, AMBOS DO CP). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§2º E 3º, DA LEI Nº 12.850/2013). PACIENTE DENUNCIADO JUNTAMENTE COM
OUTROS 10 (DEZ) ACUSADOS. SUPOSTOS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “QUADRILHA DE MENEZES”, ESPECIALIZADA EM ROUBOS A CAMINHONEIROS NAS RODOVIAS (BR 101, BR 116 E BR 242).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 52, DA SÚMULA DO STJ.
DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PLAUSÍVEL NO
DECISUM
QUE INDEFERIU O RELAXAMENTO DA PRISÃO
.
DECISÃO ESCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, A DEMONSTRAREM A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CAUTELAR EXTREMA. EVIDENCIADA A GRAVIDADE DOS FATOS E A PERICULOSIDADE DO AGENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E

DENEGADA.

1.
Infere-se dos autos que o Paciente integra, em tese, organização criminosa, composta por 11 (onze) pessoas, sendo que, entre os dias 31/07/2017 e 23/02/2018, sempre durante a noite, nos trechos da BR 101, BR 116 e BR 242, interceptavam caminhoneiros que trafegavam para outros Estados da Federação, subtraindo pertences diversos, tais como pneus, rodas, telefones, dinheiro, combustíveis, dentre outros. Consta dos informes judiciais que
o Paciente era o responsável pelos assaltos aos caminhões, em companhia do acusado Eremito e de quem mais estivesse disponível para executar os assaltos, tendo a Polícia Rodoviária Federal elaborado relatório de rastreamento veicular do qual se infere que o caminhão do Paciente esteve em diversos locais aonde foram roubados os pneus dos veículos das vítimas.

2.
Do excesso de prazo na formação da culpa.
C
onsoante se infere dos informes da autoridade indigitada coatora, o

Denunciado, apesar de se encontrar recolhido no sistema prisional alagoano desde
29/07/2020
,
o mandado de prisão referente aos autos da ação penal de origem (nº 0319042-17.2018.8.05.0001) somente fora devidamente cumprido no dia

18/11/2022
. Ademais, ressalta o Magistrado de origem, em seus informes, que o ora Paciente já havia sido preso em flagrante no dia
24/01/2019
(processo nº 0500440-10.2019.8.05.0146), sendo que, de acordo com informação do SISDEPEN, no dia
28/08/2019
, ele

recebera alvará por prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, e,
no dia seguinte
, o mesmo rompeu a tornozeleira eletrônica e passou a ser considerado foragido. Tais circunstâncias, por si sós, já afastam a possibilidade de concessão
do relaxamento da prisão ao Paciente, porquanto o mesmo não se encontra custodiado desde
29/07/2020
por força de mandado de prisão expedido nos autos da ação penal em referência, e sim em razão de outro(s) processo(s), de modo que não há como obter o mesmo tratamento dispensado aos corréus.

3.
Processo que se encontra em fase de prolação de sentença desde
24/04/2024
,
de modo que
não mais subsiste a alegação de possível excesso de prazo para o encerramento dos atos instrutórios
,
nos termos do Enunciado nº 52, da Súmula do STJ. Trâmite
processual dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo diante de feito extremamente complexo,
que já conta com 2.810 (dois mil, oitocentos e dez páginas), a envolver crime de organização criminosa, com 11 (onze) denunciados, os quais atuavam, em tese, de forma organizada e com divisão de tarefas para praticar roubos de carga em todo o Estado da Bahia.

4
.
Da decisão que manteve a custódia cautelar. Periculosidade do Paciente.
M
ostra-se bastante temerária a soltura do Paciente neste momento processual, considerando as ponderações registradas pela autoridade coatora acerca de sua periculosidade (que, segundo a denúncia, era a pessoa quem comandava a organização criminosa), tornando-se inviável a imposição de cautelares diversas do cárcere. Necessária a o
bservância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dado que por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, pelo que deve ser mantida a custódia preventiva do Paciente. Reputa-se fundamentada a decisão que indeferiu o
pleito de revogação de prisão preventiva do ora Paciente, nos autos nº 8015394-53.2024.8.05.0001, porquanto escorada
em elementos concretos, os quais demonstram a manutenção da presença dos requisitos da segregação cautelar, não sendo observada nenhuma alteração do quadro fático-jurídico que autorize a revogação da custódia.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8011694-72.2024.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante
JOSE
TEIXEIRA DE MELO
,

como Paciente

CARLOS FRANCISCO DE MENEZES SANTOS
,
e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Crime dos Feitos Relativos a Delitos praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da
Primeira Turma
da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER
e DENEGAR A ORDEM
de
habeas corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.